Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. "NEOPLASIA MALIGNA DO PULMÃO – METASTASE PARA ADRENAL". MEDICAMENTO “XALKORI 250MG”. FORMA DE CONTROLE DE PROGRESSÃO DA DOENÇA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONTRATUAL - DA LEGISLAÇÃO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ART. 422 DO CC. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. PREVISÃO DO MEDICAMENTO. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VERIFICAÇÃO. EMBARGOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Restou comprovado que o medicamento se encontra devidamente registrado na ANVISA, bem assim que a utilização pretendida se dá em conformidade com a indicação constante da respectiva bula, a saber, destina-se especificamente ao tratamento de câncer do pulmão, tendo, ademais, a solicitação decorrido das especificidades clínicas declinadas no laudo exarado pelo médico assistente.
3. Aliás, consta dos autos prova colacionada pela própria embargante e confirmada pela consulta ao site da ANS, a previsão de cobertura do fornecimento do referido medicamento, nome comercial/fantasia: Xalkori, Nome genérico/princípio ativo: crizotinibe, no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
4. O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte.
5. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
6. Embargados de declaração rejeitados.